Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002935-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO MATIAS - CPF: 088.508.538-82 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGO DE ÁREA POR DESMATAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos de auto de infração e termo de embargo relacionados a desmatamento a corte raso em área de 16,85 hectares.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e termo de embargo, de modo a permitir o uso da servidão de passagem e a manutenção de aceiros na área embargada.

III. Razões de decidir

3.
Para a concessão de tutela de urgência, é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e veracidade, sendo necessária prova robusta para afastá-la em sede de cognição sumária.

5.
A análise de supostos vícios no auto de infração ambiental, especialmente quando baseada em laudos técnicos unilaterais ou questões que exigem conhecimento especializado, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental e termo de embargo exige demonstração robusta da ilegalidade do ato administrativo, não sendo suficientes alegações que demandam dilação probatória, especialmente quando o bem jurídico tutelado é o meio ambiente, direito fundamental de toda a coletividade".

----------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto n. 6.514/2008, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007010-71.2018.8.11.0000, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/04/2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS OTÁVIO MATIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1043543-90.2024.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do auto de infração n. 1095007123 e do termo de embargo e interdição n. 1095007223.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão combatida desconsiderou a existência de nulidade insanável no auto de infração, alegando que a autuação se deu com base em presunção de desmatamento por meio de imagens de satélite e que a área em questão estaria consolidada desde 2004.

Alega, ainda, que o embargo impede a manutenção da servidão de passagem, podendo resultar em danos irreparáveis.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos do auto de infração e do termo de embargo até o julgamento final do agravo.

A parte agravante comprovou o pagamento do preparo nos Ids. 266628288 e 266628294.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id.
266691771
.

Não houve apresentação de resposta pela parte agravada (Id.
277743856
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
280089370
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS OTÁVIO MATIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1043543-90.2024.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do auto de infração n. 1095007123 e do termo de embargo e interdição n. 1095007223.

A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando suspender os efeitos do auto de infração ambiental e do termo de embargo, permitindo ao agravante o uso da servidão de passagem e a manutenção regular dos aceiros na área embargada.

O agravante sustenta que o auto de infração contém vícios insanáveis que justificam sua nulidade, argumentando que: a) não há deficiência de reserva legal no imóvel, pois possui 54,53% de vegetação nativa quando o bioma Cerrado exige apenas 35%; b) a área objeto do embargo estaria consolidada desde 2004, tratando-se de servidão de passagem e aceiros; c) não haveria nexo causal entre sua conduta e o suposto desmatamento, pois adquiriu o imóvel somente em 2012; d) a limpeza de
aceiros seria dispensada de licença ambiental pelo Decreto Estadual 2.151/2014.

Reforça que a manutenção do embargo representa grave risco à atividade econômica e impede a prevenção de incêndios no local.

Pois bem.

No caso, infere-se que o auto de infração e o respectivo termo de embargo foram lavrados com fundamento no art. 51 do Decreto n. 6.514/2008, em razão da constatação, por meio de monitoramento via satélite, de desmatamento a corte raso em área de 16,85 hectares (Id. 266551765 – Págs. 01/02).

De início
, quanto à alegação de que a exigência de prévio esgotamento da via administrativa violaria o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), observo que não foi esse o fundamento determinante para o indeferimento da tutela de urgência.

O
d. J
uízo
a quo
apenas destacou que não foi possível verificar, pelos documentos juntados, se houve a apresentação de defesa administrativa ou seu resultado, o que seria relevante para a análise da probabilidade do direito.

De fato, o acesso ao Judiciário independe do esgotamento da via administrativa. No entanto, para a concessão de medida de urgência, é indispensável a demonstração da probabilidade do direito invocado, o que não se verifica no caso concreto.

Isso porque e
m relação aos alegados vícios insanáveis do auto de infração, destaco que a verificação de sua ocorrência demanda análise aprofundada de provas e questões técnicas, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e veracidade.

A parte agravante fundamenta suas alegações principalmente em laudo técnico elaborado unilateralmente, o que não é suficiente, por si só, para afastar a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos.

Quanto à alegação de que a área em questão estaria fora da reserva legal do imóvel, verifico que tal argumentação demanda análise técnica aprofundada, sendo necessária dilação probatória para sua confirmação.

De igual modo, n
ão basta a simples afirmação de que o imóvel possui percentual de vegetação nativa superior ao exigido para o bioma Cerrado, pois é preciso verificar a localização específica da área objeto do auto de infração e se esta integra ou não a reserva legal do imóvel.

Com efeito, a alegação de que a área já estaria consolidada desde 2004 por constituir servidão de passagem e aceiros, embora relevante, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

O Relatório Técnico que embasou a autuação indica que o desmatamento foi detectado por meio de monitoramento contínuo realizado com imagens de satélite, tendo ocorrido entre 05/04/2022 e 19/06/2022, em área do bioma Cerrado (Id. 266551765 – Págs. 06/12).

O simples argumento de que a autuação se baseou em imagens de satélite não é suficiente, neste momento, para afastar sua eficácia, uma vez que essa metodologia é amplamente aceita no monitoramento ambiental.

Sobre a alegação de ausência de nexo causal, por ter o agravante adquirido o imóvel somente em 2012,
neste momento,
ressalto que

conforme o auto de infração, o desmatamento teria ocorrido entre 2022 e 2023, período em que o agravante já era proprietário do imóvel.

Por fim, quanto à tese de que a limpeza de aceiros seria dispensada de licenciamento ambiental, observo que tal dispensa não significa autorização para supressão de vegetação nativa.

A manutenção de aceiros, quando realizada de forma técnica adequada, não implica em desmatamento a corte raso, como constatado pelo órgão ambiental.

Assim, não vislumbro, neste momento processual, elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se corretamente na ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado pelo autor.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINITRATIVA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL
– PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ––
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

-

DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe
”
.

(N.U 1007010-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021,
Publicado
no DJE 14/05/2021)
.
[sem destaque no original].

É importante destacar que eventuais irregularidades no auto de infração ou no termo de embargo poderão ser mais bem
analisadas após a instrução processual, com a produção de prova técnica adequada e o devido contraditório.

Não é recomendável, neste momento inicial, a suspensão dos efeitos dos atos administrativos impugnados, especialmente considerando a natureza do bem jurídico tutelado, qual seja o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de toda a coletividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025